Tribunal: TJPA
Processo: 0018546-10.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018546-10.2017.8.14.0401

APELANTE: DIEGO CALADO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0018546-10.2017.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: DIEGO CALADO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2º, I, II e V C/C ART. 70, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
USO DE ARMA MANTIDO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO – SÚMULA Nº 14 DO TJPA.

INDEFERIMENTO.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ______.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0018546-10.2017.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: DIEGO CALADO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
DIEGO CALADO DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I, II e V c/c Art. 70, do CP, à pena de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na peça inquisitória (ID nº 4694965) que em 09/03/2010, por volta das 03h, o Apelante na companhia de outros comparsas chegaram ao hotel Vila Rica, na Avenida Júlio César, nesta capital e solicitou um quarto para se hospedar. No mesmo momento, um casal formado por integrantes do grupo criminosos chegava ao hotel Ibis localizado no mesmo endereço solicitando uma hospedagem.

Cerca de vinte minutos depois, o Recorrente com os demais meliantes mediante grave ameaça e portando arma de fogo anunciou o assalto, rendendo funcionários e hóspedes dos hotéis. Com o auxílio de um telefone celular, o Recorrente chamou outros integrantes da quadrilha, os quais totalizavam aproximadamente vinte pessoas.

Assim, se utilizando de violência e agressões físicas, bem como de ameaças com arma de fogo, o Apelante rendeu os recepcionistas dos hotéis, exigiu a abertura do cofre e invadiu os quartos dos hóspedes, subtraindo diversos objetos tais como, aparelhos de telefone celular, relógios, máquinas fotográficas, joias, óculos, tênis e dinheiro.

O
modus operandi
foi semelhante em ambas as ações delituosas em que figuram como vítimas o Hotel Vila Rica e o Hotel Ibis, e além dos objetos subtraídos, o Apelante e seus comparsas subtraíram uma quantia aproximada de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Durante a ação criminosa, a quadrilha armada com revólveres e pistolas manteve funcionários, hóspedes e taxistas dos hotéis como reféns, tendo inclusive amarrado um saco no rosto do segurança Éder Tavares.

Antes de fugir dos hotéis, o Apelante deixou as vítimas e testemunhas oculares presas em um dos quartos do estabelecimento e obrigou o taxista Carlos Celso Pereira da Cruz a entregar o carro para ser utilizado durante a fuga.

Após diligências no sentido de identificar os autores dos crimes, a Polícia chegou até os criminosos, indiciando Heverton Bruno Leal da Silva que confessou sua participação no delito e delatou alguns dos seus comparsas.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso na conduta prevista no art. no art. 157, §2º, I, II e V c/c Art. 70, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4695051), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 4695053) pugnando por sua absolvição em razão de insuficiência de provas, bem como a exclusão da majorante pelo uso de arma de fogo.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (ID n° 4695053).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(ID nº 4695055).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante pugna pela sua absolvição em razão da insuficiência de provas produzidas em Juízo.

A autoria encontra-se devidamente comprovada por meio dos depoimentos produzidos perante a autoridade policial, conforme documentos trazidos aos autos (Id. 4694966; 4694967; 4694968; 4694969).

De acordo com o depoimento colhido em Juízo, a testemunha Alberto Brandão Nogueira declarou que estava presente no momento em que ocorreu o assalto no hotel Ibis, ressaltando que no momento do ocorrido se encontrava conversando com o recepcionista do estabelecimento quando o Apelante acompanhado de seus comparsas chegou empunhando arma de fogo e anunciou o assalto, subtraindo de imediato o celular que portava, assim como o pertencente a Udson (recepcionista do hotel) (ID. 4695046).

A testemunha Eder Cavalcante Tavares, reconheceu o Recorrente e demais comparsas como autores dos delitos, pois viu quando este anunciou o assalto ao Hotel Vila Rica, confirmando que portava uma arma de fogo, tipo revólver calibre 38 (ID. 4695046).

de acordo com a testemunha Udson Mychel do Nascimento Ribeiro, que trabalhava na recepção do hotel Ibis e que no dia do assalto se encontrava na companhia de Marcos, também funcionário do estabelecimento, por volta das 03 (três) horas da manhã um dos assaltantes chegou acompanhado de uma mulher, indagando se havia quarto disponível para se hospedarem quando houve o anúncio do assalto (ID. 4695046).

Relatou ainda que a comparsa dizia saber como funcionava o hotel e questionou onde estava o cofre, momento em que o Apelante chegou e aparentava ser o líder do grupo, pois estava sempre falando ao telefone, bem como queria entrar no quarto do gerente eis que tinha ciência que o mesmo se encontrava no local (ID. 4695046).

A materialidade de igual forma acha-se plenamente configurada, conforme documentos constantes dos autos.

Desta forma, devidamente comprovada tanto autoria quanto a materialidade delitiva, a negativa de autoria torna-se isolada pelo conjunto probatório constante nos autos

Colaciono julgado desta Turma de Direito Penal, no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, C/C ARTIGO 71, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO APELANTE ROBSON DA SILVA NOGUEIRA - Rejeição.
Omissis...

MÉRITO - AMBOS OS APELANTES PUGNAM A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Auto de apreensão. A autoria de igual forma, através do reconhecimento dos apelantes na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante,
bem como pela própria confissão de ambos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02523963-86, 215.508, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva, pleiteada pelo Apelante

2. Do afastamento da majorante de emprego de arma.

Pugna a defesa pelo afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando ausência de apreensão de arma em posse do Apelante.

Contudo, o entendimento da jurisprud
ê
ncia é no sentido da
prescindibilidade da apreensão
e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICA
ÇÃ
O DAS PREMISSAS FÁ
TICAS. IMPOSSIBILIDADE. S
Ú
MULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PER
ÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERA
ÇÃ
O DA PENA- BASE. UTILIZA
ÇÃ
O DE ELEMENTOS Í
NSITOS AO TIPO PENAL. INOCORR
Ê
NCIA. DISSÍ
DIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.

(-)

Ill - O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e per
í
cia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros/meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes:

(...)

Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)

Assim, como se verifica dos autos, tanto em sede policial quanto em Juízo, as vítimas relataram que o Recorrente portava arma no dia do evento criminoso, não existindo dúvidas quanto a essa alegação.

Ademais, é entendimento do TJ-PA, enunciado contido na Súmula n° 14, que caso hajam outros meios de prova, não é obrigatória a perícia para identificar a majorante do uso de arma de fogo:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Por fim, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que o emprego da mesma denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e psicológica da vítima.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, ____ de ____ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 05/07/2022